Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0714267-07.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ADRIANO ANTÔNIO MACIEL PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 67500187, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 1.357 e 1.359, apreciados sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1521277 e no ARE 1.493.366, respectivamente (ID 71254609). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos citados paradigmas, assentou que “São infraconstitucionais as controvérsias sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos, assim como sobre o direito ao recebimento de vantagens funcionais durante períodos legais de afastamento” e que “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010